Tribunal: TJDFT
Processo: 0732463-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0732463-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: LAURO LENO DO NASCIMENTO FERNANDES IMPETRADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de cumprimento de sentença (acórdão) que concedeu a segurança ao impetrante, Lauro Leno do Nascimento Fernandes, nos seguintes termos (ID 66703195): “Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, concedo a segurança pleiteada pelo impetrante, Lauro Leno do Nascimento Fernandes, para determinar às autoridades impetradas, Secretário de Estado de Economia do DF e Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento, que o submetam ao procedimento de heteroidentificação, possibilitando a sua participação nas demais fazes do certame, em caso de aprovação.” Comprovado o recolhimento das custas relativas à fase de cumprimento de sentença (ID 72428351). Intimem-se os executados, Distrito Federal e Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, para que, no prazo de 15 dias, cumpram a obrigação de fazer objeto do título executivo (ID 66703195), que consiste na submissão do exequente, Lauro Leno do Nascimento Fernandes, ao procedimento de heteroidentificação (CPC/2015 536). Faculto aos executados a oferta de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 71992050), na forma do art. 536 § 4o c/c 535 525, fixando, desde logo, o prazo de 30 dias para o Distrito Federal (CPC/2015 535 caput) e 15 dias para o IADES (CPC/2015 525 caput). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator